Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo interno, sem que haja a presença de omissão ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte apenas para retificar a fundamentação, no que tange aos embargos de declaração por não conhecidos, por inadequação da via recursal, bem como para alterar o dispositivo a fim de constar a suspensão da exigibilidade da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, visto que a gratuidade da justiça foi concedida na origem.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.